Tribunal: TJSP
Processo: 1005616-71.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR. Contrato de prestação de serviços. Protesto de Duplicata Mercantil. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que insiste na improcedência do pedido, sob a argumentação de que os serviços contratados foram concluídos. EXAME: Discussão relativa à nulidade de Duplicata Mercantil. Matéria que se insere na

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR. Contrato de prestação de serviços. Protesto de Duplicata Mercantil. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que insiste na improcedência do pedido, sob a argumentação de que os serviços contratados foram concluídos. EXAME: Discussão relativa à nulidade de Duplicata Mercantil. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005616-71.2015.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante PROELT
ENGENHARIA LTDA., é apelado SHOPPING BOTUCATU EMPREENDIMENTOS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
2
VOTO No
: 17.773
APELAÇÃO No : 1005616-71.2015.8.26.0079
COMARCA
: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
APELANTE
: PROELT ENGENHARIA LTDA.
APELADO
: SHOPPING BOTUCATU EMPREENDIMENTOS S.A.
JUIZ
: FÁBIO FERNANDES LIMA
*AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. APURAÇÃO DE SALDO CREDOR. Contrato de
prestação
de
serviços.
Protesto
de
Duplicata
Mercantil.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da demandada, que
insiste na improcedência do pedido, sob a argumentação de que os
serviços contratados foram concluídos. EXAME: Discussão
relativa à nulidade de Duplicata Mercantil. Matéria que se insere
na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal
de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação de redistribuição.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na
ação no 1005616-71.2015.8.26.0079 para declarar inexigíveis as notas
fiscais no 2566 e 2565, emitidas pela requerida, com a sustação definitiva do
protesto perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos de Botucatu, bem
como para determinar que a apuração de eventual saldo credor em favor da
requerente deverá ser realizada em liquidação da sentença, ante a
caracterização da mora contratual por culpa da requerida. No mais, JULGO
PROCEDENTE a ação cautelar no 1004541-94.2015.8.26.0079, para tornar
definitiva a sustação dos efeitos do protesto, julgando julgo extintas as ações,
com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Sucumbente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
3
arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor dado à causa.
Translade-se cópia para o feito de no 1004541-94.2015.8.26.0079, apenas
para ciência, sem prejuízo da continuidade do feito exclusivamente nos
presentes autos. Oportunamente, arquivem-se. Publique-se, intimem-se e
cumpra-se.” (“sic”, flS. 312/316).
A sentença foi proferida no dia 03 de junho de 2019,
já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformada,
apela
a
Ré,
insistindo
na
improcedência do pedido, sob a argumentação de que os serviços contratados
foram concluídos (“sic”, fls. 318/333).
Anotado o Recurso (fl. 337), a autora apresentou
contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença apelada (fls.
339/343).
É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PROCEDENTE o
pedido formulado na ação no 1005616-71.2015.8.26.0079 para declarar
inexigíveis as notas fiscais no 2566 e 2565, emitidas pela requerida, com a
sustação definitiva do protesto perante o 1o Tabelionato de Notas e Protestos
de Botucatu, bem como para determinar que a apuração de eventual saldo
credor em favor da requerente deverá ser realizada em liquidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
4
sentença, ante a caracterização da mora contratual por culpa da requerida.
No mais, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar no 1004541-
94.2015.8.26.0079, para tornar definitiva a sustação dos efeitos do protesto,
julgando julgo extintas as ações, com fundamento no art. 487, I do Código de
Processo Civil. Sucumbente, arcará a requerida com o pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10%
do valor dado à causa. Translade-se cópia para o feito de no 1004541-
94.2015.8.26.0079, apenas para ciência, sem prejuízo da continuidade do
feito exclusivamente nos presentes autos. Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se, intimem-se e cumpra-se.” (“sic”, flS. 312/316).
Contudo, as ações e execuções de insolvência civil e
as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial,
as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe
a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador, não são de
competência desta Câmara, a teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução n° 623/2013 desta Corte. Assim, a competência para o exame
deste Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
5
Assim, ante a incompetência desta Câmara para o
conhecimento do Recurso, resta a determinação de remessa dos autos para
uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
1037776-18.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Telefonia
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2019
Data de publicação: 27/08/2019
Ementa: Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos protestados (duplicatas
de serviço). Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Reconhecimento da
incompetência desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Competência que é de uma das
Câmaras da C. Segunda Subseção de Direito Privado (artigo 5o, inciso I, item II.3, da
Resolução n. 623/2013 deste E. Tribunal). RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação
de redistribuição
0002543-97.2017.8.26.0157
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Cubatão
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016
Data de publicação: 18/09/2019
Ementa: COMPRA E VENDA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. Título de
crédito. Duplicatas protestadas. Matéria inserida na competência recursal das Câmaras
numeradas entre 11a a 24a e 37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II,
II.3) do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1031874-27.2016.8.26.0001
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: Apelação Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com suspensão de protesto
Matéria que não se insere no rol de situações que atraem a competência da Terceira
Subseção de Direito Privado. Depreende-se dos autos que o pedido de declaração de
inexigibilidade da obrigação está fundado na invalidade do título, como se pode constatar
pela leitura da inicial. Importante notar, portanto, que o pedido deduzido pela autora não
está relacionado a nenhuma das hipóteses em que a competência para julgamento da
demanda cabe à Terceira Subseção de Direito Privado, pois se trata de pedido de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
6
de inexigibilidade fundado na nulidade da duplicata, emitida em situação não prevista em
nenhuma das hipóteses legais. A competência para julgamento, salvo melhor juízo, é da
Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do preconizam as regras do artigo 103 do
Regimento Interno e do artigo 5o, II, item 3, da Resolução no 623/2013 desta Corte. Apelação
não conhecida, suscitado o conflito de competência.
2157180-84.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Vianna Cotrim Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/07/2019
Data de publicação: 24/07/2019
Ementa: Tutela cautelar antecedente Sustação de protesto Duplicatas mercantis Matéria cuja
competência não se insere dentre aquelas cometidas à 25a à 36a Câmaras de Direito Privado
Recurso não conhecido.
2054715-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/04/2019
Data de publicação: 16/04/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA
DE MATERIAL DE SISTEMA DE APRENDIZAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO
TIRADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA DEMANDA PRINCIPAL ESTÁ
LASTREADA EM PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. OBJETO
LITIGIOSO DO PROCESSO AMPARADO NO INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. MATÉRIA
AFETA À COMPETÊNCIA DAS 11a À 24a, 37a E 38a CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013 (ART. 5o, II.3).
RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Agravo de instrumento
tirado de embargos à execução em que a agravante-exequente busca modificar a afastar a
decisão que acolheu a preliminar de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos
autos para a comarca de Juazeiro-BA, foro de domicílio do agravadoexecutado, local onde
houve o protesto das duplicatas mercantis, fundamento adotado também na decisão
interlocutória a deslocar a competência. Todavia, esta matéria não está afeta à competência
da Terceira Subseção de Direito Privado. A competência recursal é da 11a a 24a, bem como
da 37a a 38a Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução 623/2013
desta Corte
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005616-71.2015.8.26.0079 -Voto no 17.773
7
Relatora